Tribunal: TJDFT
Processo: 0708270-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. ART. 213, CAPUT, DO C/C ART. 14, II, DO CP. CRIME COMETIDO CONTRA PESSOA IDOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de estupro (art. 213, caput, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstram o emprego de violência física para a tentativa da prática de ato de lascívia, não há que se falar em absolvição, afastando-se, também, a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual ou para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem na maioria das vezes praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de ser identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.